Tribunal: STJ
Processo: 5314913-13.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915610 - RS (2025/0140440-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO
AGRAVANTE
: AMERA SURREAUX OBINO
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO FILHO
AGRAVANTE
: VALERIA SURREAUX OBINO
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
PROCURADORES : RODRIGO GONÇALVES ARENA - RS058579
MÁRCIO HELBING - RS099704
LUANA THOMAZZI RIBEIRO - RS117930
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
.
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO
ART. 1.021,
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52445229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 18/11/2025 18:48:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: c20d0451-6621-45d5-8d75-6ca92036a8f2

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52445229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 18/11/2025 18:48:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: c20d0451-6621-45d5-8d75-6ca92036a8f2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915610 - RS (2025/0140440-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO
AGRAVANTE
: AMERA SURREAUX OBINO
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO FILHO
AGRAVANTE
: VALERIA SURREAUX OBINO
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
PROCURADORES : RODRIGO GONÇALVES ARENA - RS058579
MÁRCIO HELBING - RS099704
LUANA THOMAZZI RIBEIRO - RS117930
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
.
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO
ART. 1.021,
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por
,
FLÁVIO OBINO AMERA
,
e
contra
SURREAUX OBINO FLÁVIO OBINO FILHO
VALÉRIA SURREAUX OBINO
decisão monocrática, proferida pelo Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta
Corte, mediante a qual o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido, nos termos dos
Documento eletrônico VDA51574858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:47:01
Código de Controle do Documento: 06e2ace6-311d-4dc1-b798-2e496d5eea4c

arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ, em razão da ausência de
impugnação específica de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o
recurso especial (fls. 304/305e).
Sustentam os Agravantes, em síntese, que:

(...) de maneira expressa e fundamentada, enfrentou as razões pelas quais a
mencionada súmula seria inaplicável ao caso concreto, afastando a alegação
de que o recurso especial demandaria reexame de matéria fática.

Mostra-se absolutamente descabida a alegação de suposta deficiência
recursal por pretensa ausência de impugnação específica quanto à aplicação
da Súmula no 7 deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, tanto no Agravo em Recurso Especial anteriormente interposto
quanto no próprio Recurso Especial, restou devidamente demonstrado, de
forma clara, precisa e devidamente fundamentada, que a controvérsia
recursal não demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Com efeito, tal argumentação foi amplamente desenvolvida, conforme se
observa, notadamente, no tópico “II. III – Da Inaplicabilidade da Súmula no 7
do STJ”, constante do Agravo em Recurso Especial, bem como no tópico “4.
Da Discussão de Matéria Exclusivamente de Direito e da Não Incidência da
Súmula no 7 do E. STJ”, inserto nas razões recursais da súplica especial.

Ao contrário do que concluiu o decisum objurgado, o que se postula é a
análise de violação direta a dispositivos legais federais e de matéria
eminentemente de direito, plenamente cognoscível em sede de Recurso
Especial, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal.
(...)

Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 311/328e).
Transcorreu,
o prazo para o
in albis,
MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
apresentar impugnação (certidão de fl. 334e).
Não exercido o juízo de retratação (fl. 336e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 345e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão aos Agravantes.
Conforme consignado, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito
de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a
amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria
impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito
Documento eletrônico VDA51574858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:47:01
Código de Controle do Documento: 06e2ace6-311d-4dc1-b798-2e496d5eea4c

devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do
contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
o inciso III, do
do mencionado estatuto processual, prevê
Súmula n. 182/STJ,
art. 932,
expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
No presente caso, o Recurso Especial teve, em parte, seguimento negado,
nos termos do
I,
, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento
art. 1.030,
b
definitivo dos Recursos Especiais ns. 1.337.790/PR (Tema n. 578/STJ) e 1.814.310
/RS (Tema n. 1.026/STJ) e, no que sobeja, não foi admitido sob os fundamentos de
que ausente violação ao
do Código de Processo Civil, bem como
art. 1.022
porque incidiria a Súmula n. 7 desta Corte segundo a qual "a pretensão de simples
exame de prova não enseja recurso especial" (fls. 178/183e).
Entretanto, as razões do Agravo atacam apenas o fundamento referente à
ausência de violação ao
/CPC e apresentam conteúdo genérico quanto ao
art. 1.022
óbice de admissibilidade remanescente, porquanto apenas afirmada a sua não incidência
mas não demonstrado o modo como seria possível a análise das apontadas violações,
por esta Corte, a partir da revaloração de premissas do acórdão recorrido (identificando-
as) e, portanto, sem que implique o revolvimento do conjunto fático-probatório (fls. 209
/225e), não impugnando, de forma específica, um dos fundamentos adotados na decisão
agravada, impondo-se, de rigor, o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITU
O
APELO
ESPECIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA
NA
ESPÉCIE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial" (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.072.941/MG,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
13/12/2024)
2. "A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos termos do art. 932,
III, CPC de 2015; do
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182
art. 253,
do STJ, aplicável por analogia" (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.426.264/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
3/5/2024)
3. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que,
"[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no
agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não
o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios
autos" (AgInt no
Relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.704.228/RS,
Segunda Turma, DJe de
.
15/3/2021)
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA51574858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:47:01
Código de Controle do Documento: 06e2ace6-311d-4dc1-b798-2e496d5eea4c

(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.355.939/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO
DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCINAL.
INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.515.787/PE,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Importante notar, ainda, que a aplicação de óbices de admissibilidade é
casuística, pelo que, a depender do modo como apreciada a questão pelos tribunais de
2o grau de jurisdição e da forma utilizada pelo causídico para a defesa dos interesses da
parte, por meio de Recurso Especial e de Agravo em Recurso Especial, os recursos
conseguem superar a barreira do conhecimento.
Dessa maneira, a indicação, nas razões do Agravo em Recurso Especial, de
julgados desta Corte em que os óbices de admissibilidade foram superados e o mérito do
Recurso Especial foi analisado, por si só, não tem o condão de revelar o atendimento do
princípio da dialeticidade.
Além disso, não merece guarida a alegação no sentido de que a decisão
recorrida teria sido genérica, porquanto presentes os elementos identificadores do
processo em análise e, portanto, tal argumento não se revela capaz de desincumbir a
Agravante do seu ônus de impugnação específica.
Por fim, no que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com
a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA51574858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:47:01
Código de Controle do Documento: 06e2ace6-311d-4dc1-b798-2e496d5eea4c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.915.610 / RS
Número Registro: 2025/0140440-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001225920188210155 53149131320238217000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO
AGRAVANTE
: AMERA SURREAUX OBINO
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO FILHO
AGRAVANTE
: VALERIA SURREAUX OBINO
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
PROCURADORES : RODRIGO GONÇALVES ARENA - RS058579
MÁRCIO HELBING - RS099704
LUANA THOMAZZI RIBEIRO - RS117930
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52418037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:44:18
Código de Controle do Documento: 9ffe3c15-9a8f-4081-85bc-99adb7908828

AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO
AGRAVANTE
: AMERA SURREAUX OBINO
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO FILHO
AGRAVANTE
: VALERIA SURREAUX OBINO
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
PROCURADORES : RODRIGO GONÇALVES ARENA - RS058579
MÁRCIO HELBING - RS099704
LUANA THOMAZZI RIBEIRO - RS117930
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:44:18
Código de Controle do Documento: 9ffe3c15-9a8f-4081-85bc-99adb7908828